Tribunal: TJSP
Processo: 0037780-79.1996.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Intimação prévia da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Intimação prévia da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0037780-79.1996.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS, é apelado TRANSTAT TRANSPORTES DE CARGA
EM GERAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037780-79.1996.8.26.0562
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0037780-79.1996.8.26.0562 - Santos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
APELADO: TRANSTAT TRANSPORTES DE CARGA EM GERAL LTDA
VOTO No 16096
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Desídia da
Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um
ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo
prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no
6.830/80 – Intimação prévia da Fazenda Pública sobre a não
localização do devedor ou de bens penhoráveis – Precedente
assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no
1.340.553/RS – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal1, extinguiu-a com fundamento na prescrição intercorrente.
Em síntese, sustenta a inocorrência da prescrição
intercorrente e a possibilidade de aplicação da Súmula 106, do Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve resposta.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
1 Valor da causa: R$ 1.536,65 na data da distribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037780-79.1996.8.26.0562
3
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 23.08.1996 para
cobrança de taxas do exercício de 1995. O despacho citatório ocorreu em 27.10.1996.
Compulsando-se os autos, verifica-se que, em 21.10.1998,
o oficial de justiça certificou não ter localizado o depositário em razão de a empresa
executada ter mudado para local desconhecido. Assim, os autos foram encaminhados à
exequente, que não se manifestou.
A execução foi suspensa em 06.12.1999.
Somente em 20.06.2002 a exequente voltou a se
manifestar, ocasião em que requereu a citação da executada na pessoa de seus
representantes legais. Após a juntada da carta com aviso de recebimento, em
14.07.2006, o processo foi completamente abandonado até 22.08.2014, quando a
Municipalidade foi novamente intimada para se manifestar.
O reconhecimento da prescrição intercorrente, portanto, é
de rigor.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca a seguinte tese, firmada na ocasião:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037780-79.1996.8.26.0562
4
LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência
de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo a ser considerado, portanto, é de seis anos: um
ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição ordinária,
iniciando-se automaticamente o prazo prescricional após a suspensão de um ano:
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano
de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o
qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
(REsp 1340553/RS).
Evidente a ocorrência da prescrição. Depois da juntada do
AR, a Municipalidade quedou-se inerte por mais de 06 (seis) anos.
O julgado colacionado assevera: “o espírito do art. 40, da
Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.
3. (...) No primeiro momento em que constatada a não localização do
devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-
se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput,
da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da
Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037780-79.1996.8.26.0562
5
120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito
pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do
art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não
tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O
que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para
inaugurar o prazo, ex lege. (REsp 1.340.553/RS).
Por fim, não se cogite da aplicação da Súmula no 106 do
STJ, pois é fato que não pode a Fazenda Pública se acomodar com o feito a ponto de
deixá-lo completamente desamparado por mais de cinco anos, haja vista que a
prescrição é instituto pelo qual se extingue a pretensão daquele que não a exerce no
tempo adequado, ou que a relega pelo mesmo período uma vez ajuizada (dormientibus
non succurrit jus). Ainda, eventual demora observada na citação também não pode ser
imputada exclusivamente ao Judiciário, única hipótese em que o indigitado
entendimento teria lugar.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA
AÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS CASOS DE PARALISAÇÃO DO
PROCESSO, POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO.
SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1o, DO
CPC. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou
entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a
citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de
interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1o, do CPC. 2. No
entanto, a interrupção da prescrição só retroage à data da
propositura da ação quando a demora na citação é imputada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037780-79.1996.8.26.0562
6
exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula
106/STJ. Precedente: AgRg no REsp 1.260.182/SC, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.9.2011, DJe
23.9.2011. 3. Hipótese em que a citação tardia não decorreu dos
mecanismos inerentes ao Poder Judiciário. Não incidência do art.
219, § 1o, do CPC. Prescrição caracterizada. Agravo regimental
improvido. (AgRg no AREsp 131367/GO Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial 2011/0306329-1; Ministro Rel.
Humberto Martins; Órgão Julgador Segunda Turma; Data Do
Julgamento 19/04/2012; DJe 26/04/2012). Grifou-se.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora